Tribunal: TJDFT
Processo: 0733808-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733808-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: VIVIANE SEVEGNANI, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, na condição de terceiro interessado, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0721339-04.2020.8.07.0001 que determinou a penhora/transferência de valores vinculados à reserva de previdência complementar da executada (ID 217593430, datada de 17/1/2025). Sustenta o agravante, em síntese, a impossibilidade jurídica da constrição e requer o processamento do recurso. Consta dos autos, contudo, que em 17/2/2025 o ora agravante peticionou nos autos originários formulando pedido de reconsideração (ID 226283242) da decisão que determinou a constrição, do que se infere a sua ciência inequívoca do decisum combatido naquela data. Posto isso, vieram os autos conclusos para análise de admissibilidade. É a síntese do necessário. Decido. O recurso não pode ser conhecido por manifesta intempestividade. O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, §5o, do CPC), contados na forma dos arts. 219 e 224 do CPC. Tratando-se de terceiro interessado, o termo inicial da contagem se dá a partir do efetivo conhecimento da decisão agravada, o que, no caso, restou evidenciado em 17/2/2025, quando o agravante, ciente do decisum proferido em 17/1/2025, apresentou pedido de reconsideração. Excluído o dia do começo e iniciada a contagem no primeiro dia útil subsequente, resta evidente que o agravo interposto apenas em 14/8/2025 extrapola, em muito, o lapso legal. Registre-se, ademais, que inexiste, no ordenamento jurídico processual civil, previsão de “pedido de reconsideração” como incidente apto a suspender, interromper ou reabrir prazo recursal, ao revés, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tal expediente, figura estranha ao sistema, não produz qualquer efeito sobre a marcha dos prazos, não sendo idôneo para afastar a preclusão temporal (v.g., TJDFT, AgInt em AI 0753265-64.2024.8.07.0000, acórdão 199404). Nessa linha, o precedente colacionado reafirma que o prazo de quinze dias úteis para o agravo de instrumento corre independentemente de pedidos de reconsideração, devendo-se observar o marco inicial previsto em lei e que a interposição fora do prazo conduz ao não conhecimento do recurso (arts. 1.003, §5o, e 932, III, do CPC). Ausente, pois, pressuposto objetivo de admissibilidade, impõe-se negar seguimento ao recurso. Com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento por intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Após as formalidades, arquivem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator